Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para: a) impor à ré a autorização e custeio do uso do medicamento Alectinibe 150 mg, conforme prescrição médica; b) condenar a requerida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.
2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento medicamentoso indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado.
3. Somente ao médico que acompanha o paciente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada, a limitar as alternativas possíveis para melhora do enfermo.
4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde.
5. Em consulta à bula do fármaco Alectinibe, verifica-se a indicação para tratamento de pacientes com câncer de pulmão, tendo sido aprovado pela ANVISA em 31/12/2018. Afasta-se, pois, a alegação de se tratar de medicamento experimental.
6. A conduta da seguradora em custear o tratamento medicamentoso prescrito por médico desborda dos limites do mero inadimplemento contratual, sendo considerado ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.